Tribunal: TJSP
Processo: 1119375-42.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Pedido de suspensão de leilão de imóvel dado em alienação fiduciária como garantia de mútuo contratado por pessoa jurídica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de ausência de motivação. Interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. Inocorrência de vício. Ausência de outorga que não macula o ato praticado, se o cônjuge presta declaração

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Pedido de suspensão de leilão de imóvel dado em alienação fiduciária como garantia de mútuo contratado por pessoa jurídica. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de ausência de motivação. Interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. Inocorrência de vício. Ausência de outorga que não macula o ato praticado, se o cônjuge presta declaração falsa, informando o seu estado civil como solteiro. Regra da impenhorabilidade do bem de família que só se aplica no exercício regular de direito, não nas hipóteses de abuso do direito, má-fé ou fraude, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119375-42.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTINA JI
EUN HONG (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/9
Apelação no: 1119375-42.2018.8.26.0100.
Apelante: Cristina Ji Eun Hong.
Apelada: Banco Santander S/A.
Ação: Anulatória.
Comarca: São Paulo Foro Central 24a Vara Cível.
Juíza prolatora: Tamara Hochgreb Matos.
Voto n° 27.991
Apelação. Ação anulatória. Pedido de suspensão de
leilão de imóvel dado em alienação fiduciária como
garantia de mútuo contratado por pessoa jurídica.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar de
ausência de motivação. Interpretação a contrario sensu
do art. 489, § 1o, IV, do CPC/15. Inocorrência de
vício. Ausência de outorga que não macula o ato
praticado, se o cônjuge presta declaração falsa,
informando o seu estado civil como solteiro. Regra da
impenhorabilidade do bem de família que só se aplica
no exercício regular de direito, não nas hipóteses de
abuso do direito, má-fé ou fraude, de acordo com a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória movida por
Cristina Ji Eun Hong em face de Banco Santander S/A que a
r sentença de fls. 435/438, de relatório adotado, julgou
improcedente, condenando a autora a arcar com as custas e
despesas do processo, além de honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado,
ressalvada a gratuidade deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/9
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, vez que o juízo a quo usou como
fundamento a inexistência de má-fé por parte da ré, questão
que não foi indicada antes como ponto controvertido, sendo
necessária a produção da prova oral. Ainda em preliminar,
aduz que a sentença é nula por vício de fundamentação,
pois
não
foram
todos
os
argumentos
enfrentados,
assinalando a essencialidade dos aluguéis recebidos com o
imóvel. No mérito, afirma que o apartamento é bem de
família, sendo usados os aluguéis auferidos na locação de
um maior, em função do nascimento da filha do casal.
Sustenta que deve ser preservada, subsidiariamente, a sua
meação do bem, já que o produto do mútuo não reverteu em
benefício do casal, declarando-se ineficaz a garantia
oferecida.
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Incialmente,
afasto
a
preliminar
de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que a
questão relativa à inexistência de má-fé por parte do banco
permeia toda a matéria de defesa exposta em contestação,
inclusive com tópico único dedicado à boa-fé da instituição
financeira (fls. 171/175), e foi objeto de impugnação
expressa em réplica (fls. 327), tratando-se de evidente ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/9
controvertido a ser enfrentado pelas partes na fase de
instrução do processo.
Dessa maneira, a alegação da parte
autora de que não tinha conhecimento da necessidade da
produção de prova acerca de tal circunstância não prospera,
acrescentando que houve a produção da prova oral por ela
pleiteada (fls. 339/340, 341 e 344), não se verificando
qualquer prejuízo.
Ademais, não comporta acolhimento a
preliminar de vício na fundamentação, uma vez que a juíza
de origem examinou a prova produzida nos autos, assim
como
expôs
argumentos
suficientes
para
embasar
a
improcedência do pedido inicial, ficando afastadas por
exclusão outras teses levantadas pela autora incapazes de
infirmar
a
conclusão
adotada,
em
conformidade
com
interpretação a contrario sensu do art. 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil.
No mérito propriamente, melhor sorte
não está reservada à apelante.
Conforme se depreende dos autos, a
autora mantinha união estável com Thiago Antunes, nos
termos de escritura de declaração pública de 14.04.2007
(fls. 14/16), convertida posteriormente em casamento em
23.08.2013 (fls. 18).
Por escritura pública, com data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/9
15.03.2010, o então companheiro da autora formalizou
aquisição de bem imóvel exclusivamente em seu nome,
vindo a transferência a ser registrada, em 06.04.2010 (fls.
15/17 e 306/313).
Posteriormente, o referido imóvel foi
dado por Thiago Antunes em alienação fiduciária como
garantia de mútuo contratado por pessoa jurídica (fls.
226/258) da qual era sócio (fls. 265/268), tendo então, em
mais de uma ocasião, declarado falsamente que seu estado
civil era o de solteiro.
Ocorre que, em que pese o artigo 1.647
do Código Civil exigir a outorga conjugal para a entrega de
bem imóvel em garantia, na constância do casamento,
exceto no regime de separação absoluta, inviável no caso a
anulação do ato, em conformidade com o artigo 1.649 do
mesmo diploma legal, em função da falsidade da declaração
fornecida pelo cônjuge.
A esse respeito, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça se pacificou no sentido de que
a declaração falsa prestada por um dos cônjuges em nada
macula a garantia (grifos nossos):
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
FIANÇA
SEM
OUTORGA
UXÓRIA.
VALIDADE.
QUALIFICAÇÃO
DO
CÔNJUGE COMO SOLTEIRO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/9
ACÓRDÃO MANTIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte pacificou-se no sentido de
que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges
implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ),
salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu
estado civil de casado. 2. No caso dos autos, a Corte de
origem, mediante análise do contexto fático-probatório dos
autos, concluiu que a fiança prestada no contrato de locação
em análise foi prestada mediante declaração falsa do fiador
acerca de seu estado civil, não sendo possível reconhecer
a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser
beneficiado por sua própria torpeza. Incidência da Sumula
83/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp
1345901/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado
em 24.04.2017)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE FIANÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE BOA-
FÉ. QUALIFICAÇÃO DO CÔNJUGE COMO SOLTEIRO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A solução dada pelo
Tribunal de origem está em sintonia com a orientação
firmada nesta Corte no sentido de que a regra de nulidade
total da fiança prestada pelo cônjuge sem a outorga do outro
não se aplica no caso de informação inverídica acerca do
estado civil. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno
improvido.” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 853490/SP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/9
Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em
01.09.2016)
Demais disso, a alegação de que se
trata de bem de família também não basta para impedir o
prosseguimento do procedimento extrajudicial, pois o bem
imóvel foi dado livremente em garantia por pessoa capaz, a
fim de garantir contrato de mútuo celebrado por sociedade
da qual era sócio, só se aplicando a regra da
impenhorabilidade do bem de família quando o exercício do
direito é regular, não nas hipóteses de má-fé, fraude ou
abuso de direito, na esteira do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça (grifos nossos):
“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
CONVENIÊNCIA
E
OPORTUNIDADE.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
TRANSMISSÃO
CONDICIONAL
DA
PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA.
VALIDADE
DA
GARANTIA.
VEDAÇÃO
AO
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Não há falar em
omissão ou contradição do acórdão recorrido se as questões
pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob
entendimento diverso do perfilhado pela parte. 2. O
incidente
de
uniformização
de
jurisprudência
não
se
confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter
preventivo. Daí por que o seu processamento depende da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/9
análise de conveniência e oportunidade do relator e deve
ser requerido antes do julgamento do apelo nobre. 3. A
jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal
conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode
ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é
princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade
manifestada. 4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às
situações de uso regular do direito. O abuso do direito de
propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser
reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não
pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico.
5.
A
propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional
daquele
direito,
convencionada
entre
o
alienante
(fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente
(fiduciário), que dará ao bem a destinação específica,
quando implementada na condição ou para o fim de
determinado termo. 6. Vencida e não paga, no todo em
parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do
fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na
legislação de regência. 7. Sendo a alienante pessoa dotada
de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único
imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo
favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é
única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de
família se esse amparo significar o alijamento da garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1119375-42.2018.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/9
após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a
boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais. 8.
Recurso especial não provido.” (STJ, EREsp 1.559.348/DF,
Segunda Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em
18.06.2019)
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença recorrida, com a majoração dos honorários
sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, em
atenção ao trabalho adicional em grau recursal (art. 85, §§
2o e 11, do Código de Processo Civil), observada a
gratuidade processual concedida.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER CÉSAR INCONTRI EXNER
Relator